Tribunal: TJPA
Processo: 0001028-10.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001028-10.2019.8.14.0054

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ OTAVIO ERNESTO DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA RETROATIVA DE VENCIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não houve, nas razões recursais apresentadas pelo recorrente, a adequada impugnação aos fundamentos da sentença atacada, ante a mera repetição das razões apresentadas na contestação.

2. A mera interposição de recurso genérico, que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando-se inepta a petição de recurso que deixa de impugnar de maneira direta e específica os fundamentos da sentença.

3. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

contra LUIZ OTAVIO ERNESTO DE BARROS, diante da
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança Retroativa de Vencimentos,

ajuizada pelo apelado, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Por último, a impossibilidade de recebimento das diferenças de remuneração de abono foi reconhecida pelo próprio Estado ao publicar, em 16 de dezembro de 2020, no sítio eletrônico da Procuradoria Geral do Estado que além de outras medidas “será realizado o pagamento retroativo do abono salarial previsto na Lei Complementar nº 95/2014, que deixou de ser incorporado aos vencimentos de agentes da autoridade policial, de técnicos de polícia e de auxiliares técnicos de polícia, entre os anos de 2014 e 2017, e pela Lei Complementar nº 94/2014, que estabelece a política remuneratória dos delegados da Polícia Civil, e que não foi efetivada nos salários entre os anos de 2016 a 2018 [1]”.

Por todo o exposto, a medida que se impõe é a procedência total da ação.

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo totalmente procedente o pedido dos autores, e, por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar o valor de R$ 85.494,26 (oitenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC, CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Sem custas, em razão da isenção legal
.” (grifo nosso).

Contra esta sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação (ID Num. 8680194), pontuando os mesmos argumentos expostos em contestação, qual seja, a ausência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste de remuneração pela incorporação de abono.

O apelado apresentou contrarrazões (ID Num. 8680196), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 12326656.

É o relato do essencial.

VOTO

PRELIMINAR "EX OFFICIO" - INÉPCIA RECURSAL

Analisando as razões recursais, entendo que as mesmas são ineptas.

O professor Arakem de Assis, em artigo denominado "Condições de Admissibilidade dos Recursos Cíveis", que integra a obra "Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis de Acordo com a Lei 9.756/98", coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier e Nelson Nery Jr., Editora R.T., 1ª edição, 2ª Tiragem, 1999, p. 43, leciona a respeito dos requisitos exigidos pelo art. 514, do CPC, afirmando que:

"De resto, o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores"

Nessa linha de entendimento:

"A regularidade formal é também requisito de admissibilidade dos recursos. Devem todos eles ser interpostos por petição perante o juízo a quo, acompanhada das razões do inconformismo e do pedido de nova decisão, sem o que o recurso não pode ser conhecido"(Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Jr, 6ª ed., p. 819).

Portanto, o recorrente deve apresentar os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os aos fundamentos da sentença numa lógica pertinente entre a sentença e o inconformismo.

No caso dos autos, verifico que
ao invés do Estado do Pará trazer argumentos que pudessem convencer que a sentença equivocou-se ao julgar procedente o pleito do apelado, preferiu copiar peça anterior (contestação), uma vez que não trouxe
um só argumento diferente entre as duas petições (Contestação e Razões da Apelação) que tente demonstrar que a sentença merece reparos.

Nesse sentido, ao não atacar os fundamentos da sentença, à medida que o apelante se limitou a repetir os argumentos da contestação, resta caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que por consequência leva ao não conhecimento do recurso.

Digo isso, pois, a mera interposição de recurso genérico, que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando a inépcia da petição do recurso, já que violado o disposto no art. 1.010 do CPC.

Nesse sentido, destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INÉPCIA. OCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE VOLTAM CONTRA OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA. MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXPOSTAS NA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Verificando-se que o julgador monocrático, ao apreciar as teses esposadas na petição inicial e levando em consideração, ainda, as antíteses opostas na resposta do réu , apresenta uma síntese do caso concreto, fazendo-lhe incidir a legislação aplicável, é imprescindível que a parte vencida, ao recorrer, se reporte à sentença, não ao pedido inicial. 2. Os fundamentos utilizados pelo doutro Magistrado a quo, na decisão proferida, o foram com base em seu entendimento de como subsumir as normas ao caso concreto, e, no entanto, o apelante não se insurge contra os argumentos apresentados pelo julgador para fundamentar sua decisão, e sim contra os pedidos exarados na inicial e na réplica, o que configura inaceitável afronta ao princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.010 do CPC/2015, aplicável ao caso em tela.” (TJSP; Apelação Cível 1000829-78.2019.8.26.0072; Relator: Artur Marques; 35ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/08/2020)

“EMENTA: Apelação Cível. Ação revisional de contrato de arrendamento mercantil. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Apelação não conhecida. Alegações genéricas na apelação sobre a força vinculante dos contratos e a respeito de questões decididas favoravelmente ao réu. Ausência de impugnação específica, em apelação, a respeito do fundamento da sentença para o julgamento de parcial procedência da ação. Apelação não conhecida.” (6 TJSP; Apelação Cível 0034916-65.2011.8.26.0005; Relator: Morais Pucci; 35ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/04/2015)

Neste sentido, importantes as lições de Cássio Scarpinella Bueno:

“Importa, a esse respeito, destacar que o recurso deve evidenciar que a deciso precisa ser anulada ou reformada, e no que o recorrente tem razo. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razes anteriormente expostas e que, com o proferimento da deciso, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela deciso e no reavivar razes já repelidas [BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Volume 5. 4. ed. So Paulo, Saraiva, 2013. 62p.].”

De rigor, portanto, o não conhecimento do recurso interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no seguinte julgado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015. 2. Incabível a majoração de honorários (art. 85, § 11, do CPC/15), pois a instância especial foi inaugurada, com o apelo nobre, ainda na vigência do CPC/73. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 943.334/SE, Rel. Ministro MARCOBUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, Dje 04/06/2021)

Ante o exposto, não conheço do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, com fundamento no art. 1.010, inciso II do CPC, conforme fundamentação.

Registra-se que não há remessa necessária na presente demanda (artigo 496, §3º, inciso II, do CPC/15).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024